Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015234-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HILDENETE MONTEIRO FORTES - CPF: 266.980.997-91 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Inscrição indevida em dívida ativa. Cobrança de
iptu
de imóveis sem vínculo com a autora. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do município. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a IPTU de imóveis sem qualquer vínculo com a autora. O Município reconheceu o erro administrativo e promoveu a retificação do cadastro, mas insurgiu-se contra a condenação, alegando ausência de prova de dano moral, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade no quantum fixado
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a comprovação do dano moral em caso de protesto
indevido de CDA; (
ii
) analisar se há nexo causal entre a conduta administrativa e os danos alegados; e (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do TJMT admite o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa, dispensando-se a demonstração de prejuízo específico.

4.
O nexo causal entre a conduta administrativa e o dano resta demonstrado pelo próprio reconhecimento do erro pelo Município, que retificou os cadastros fiscais.

5.
A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

6.
O valor da indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição das partes. No caso, o valor de R$ 10.000,00 alinha-se à jurisprudência do TJMT e cumpre as funções compensatória e pedagógica.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 374, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U. 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 25.4.2024; TJMT, Apelação Cível N.U.
0005638-20.2014.8.11.0041, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.6.2017.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pel
o juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movida por
Hildenete
Monteiro Fortes.

Na origem, a parte autora alegou ter sofrido inscrição indevida em dívida ativa municipal e protesto por débitos de IPTU referentes a imóveis que nunca lhe pertenceram. Sustentou não possuir qualquer vínculo de propriedade, posse ou domínio útil sobre os cadastros imobiliários questionados, razão pela qual requereu: (i) declaração de nulidade dos débitos tributários; (
ii
) abstenção do ente público em efetivar novos protestos; e (
iii
) condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
,
após deferir liminar para suspensão dos protestos, ao final julgou parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo
a perda parcial do objeto quanto à declaração de nulidade dos débitos (já retificados admi
nistrativamente pelo Município),
mas conden
ando
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E
desde a sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (protesto), nos termos do art. 1-F da Lei n. 9.494/97 e das Súmulas 54 e 362 do STJ. Fixou ainda honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

Irresignado
, o Município interpôs ap
elação, sustentando, em síntese, a i
nexistência de dano moral indenizável
.
Argumenta que a inscriç
ão imobiliária equivocada já foi
retificada, não havendo prova de efetivo prejuízo suportado pela autora. Defende que o dano moral não pode ser presumido, sendo indispensável demonstração de abalo, conforme o art. 373, I, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente
, requer a
redução do
quantum
para patamar mais razoável, entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Para tanto, cita precedentes do TJMT e do STJ que fixaram quantias inferiores em situações semelhantes.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o recorrente se insurge
sentença
que o condenou a pagar à autora
indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de cobrança indevida e consequente protesto em cartório.

A controvérsia originária versou sobre a cobrança indevida de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) relativo aos imóveis de inscrições imobiliárias
n.
01.3.21.019.0396.001 e 01.3.21.019.0408.001, tendo a parte autora alegado jamais ter detido a propriedade, posse ou qualquer relação jurídica com os referidos imóveis.

O Município reconheceu o equívoco administrativo e procedeu à retificação do cadastro imobiliário, retirando o nome da apelada dos referidos cadastros fiscais. Contudo, insurgiu-se contra a condenação em danos morais, sustentando, em síntese: (a) ausência de comprovação dos danos morais sofridos; (b) inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e eventuais prejuízos; (c)
excessividade
do quantum indenizatório fixado.

O dano moral caracteriza-se pela violação de direitos de ordem extrapatrimonial, atingindo aspectos ligados à dignidade, à honra, à imagem, à vida privada ou ao equilíbrio psíquico da pessoa. Não implica prejuízo
econômico mensurável, mas sim sofrimento, dor, angústia ou humilhação injustamente suportados, diferenciando-se, portanto, do dano material.

A indenização por dano moral possui caráter dúplice, visando tanto satisfazer a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, quanto punir o ofensor para desestimular a prática do ato lesivo. Não é demais lembrar que a fixação do
quantum
indenizatório deve levar em consideração critérios como a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do ofensor, cautela e equidade para que o ressarcimento não acarrete enriquecimento sem causa da vítima nem leve o agressor à ruína, a gravidade da culpa e a finalidade da indenização.

A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco administrativo.

Conforme ensina
H
ely
Lopes M
eirelles
:

"
o § 6o do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a
privatística
teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo
" (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Editora Malheiros, p. 660).

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, exige-se a demonstração de três elementos: conduta administrativa, dano e
nexo causal entre a conduta e o dano, dispensando-se a comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos.

No caso de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem especificamente a ofensa moral, pois o próprio fato já configura o dano.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme demonstrado no seguinte precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica
das
partes
.
”

(TJ-MT
–

N.U.
1046589-29 .2020.8.11.0041, Relator.:
M
ario
Roberto
K
ono
de
O
liveira, Data de Julgamento: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
25
.
4
.
2024).

O primeiro argumento do recorrente
,
refere
nte
à suposta ausência de prova dos danos morais suportados
pela
apelada
,
não merece
, pois,
prosperar.

Restou incontroverso nos autos que o nome da apelada foi indevidamente inscrito em dívida ativa municipal, conforme reconhecido pelo próprio Município de Cuiabá, que procedeu ao cancelamento dos débitos e à retificação dos cadastros imobiliários. Este reconhecimento configura verdadeira confissão da conduta lesiva, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, que dispõe que "
os fatos afirmados por uma das partes e confessados pela outra não dependem de maior dilação probatória
".

A inscrição em dívida ativa representa verdadeiro cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas. Dessa forma, a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O segundo argumento do apelante sustenta a ausência de nexo causal entre a conduta administrativa e os alegados prejuízos. Também
sem razão.

O nexo causal constitui o elemento que estabelece a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano suportado. No caso presente, o nexo causal está claramente demonstrado. A conduta administrativa consistiu na inscrição indevida do nome da apelada em dívida ativa por débitos de IPTU relacionados a imóveis dos quais jamais foi proprietária ou possuidora. O dano decorreu justamente desta inscrição indevida, que maculou o nome da cidadã perante os órgãos fazendários e restringiu seu acesso ao crédito público.

O próprio Município reconheceu o equívoco e procedeu à retificação dos cadastros, demonstrando inequivocamente que a inscrição era indevida e que sua conduta foi a causa direta dos transtornos sofridos pela apelada.

O terceiro e último argumento do recorrente refere-se à suposta
excessividade
do valor arbitrado (R$ 10.000,00), pleiteando sua redução para patamares entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Como não existem critérios rígidos e objetivos para determinar o
quantum
da reparação do dano moral, sua fixação fica ao prudente arbítrio do magistrado, respeitados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização não pode significar enriquecimento sem causa, devendo servir para confortar a vítima e consolá-la pelo dano sofrido, sem se converter em fonte de enriquecimento. O montante deve ser significativo
o suficiente como fator de desestímulo para coibir práticas semelhantes pelo Poder Público, sem causar enriquecimento ilícito ao beneficiário.

Analisando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos similares, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00
se
encontra
em perfeita consonância com os precedentes consolidados.

Confira-se
trecho do voto
:

“
Quanto à insurgência acerca do montante arbitrado em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a situação vivenciada pelo apelado, acima narrada, penso que o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo o apelado, tampouco a empobrecer o apelante, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar
recidiva.
”

(TJ-MT
–

N.U
1046589-29 .2020.8.11.0041, Relator.:
M
ario
Roberto
K
ono
de
O
liveira, Data de Julgamento: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
25
.
4
.
2024).

Ainda:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
(...) Os
danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor
." (TJ/MT N.U 0005638-20.2014.8.11.0041,
A
ntônia
Siqueira Gonçalves, S
egunda
C
âmara de
Direito P
úblico e
C
oletivo
, DJE 12
.
6
.
2017).

No presente caso, considerando a natureza da lesão (inscrição indevida em dívida ativa), a extensão do dano (restrições ao nome da cidadã), as condições pessoais da ofendida e a capacidade econômica do ente público, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se equilibrado e proporcional, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

As teses defensivas expendidas pelo apelante não merecem acolhimento. A responsabilidade civil do Município de Cuiabá pelos danos morais causados à apelada restou amplamente demonstrada, configurando-se todos os elementos necessários: conduta administrativa (inscrição indevida em dívida ativa), dano (lesão aos direitos da personalidade da cidadã) e nexo causal (relação direta entre a conduta e o dano).

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e encontrando respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVI
MENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025